Tribunal: TJES
Processo: 0007348-62.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007348-62.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MANOEL DE JESUS FORTUNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.340/06. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não obstante a alegação formulada pela defesa, de que a valoração negativa dos maus antecedentes ocorreu sem que houvesse nos autos comprovação acerca da existência dos aludidos antecedentes, consoante se extrai do feito, por ocasião da realização da audiência de custódia, o plantão de flagrantes elaborou certidão relativa aos registros criminais do acusado.

2.
Consoante entendimento firmado pelo STJ, é desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo-se informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal.

3.
Embora o apelante tenha pugnado pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”), o Sentenciante afastou corretamente sua incidência em razão da existência de maus antecedentes
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR MANOEL DE JESUS FORTUNATO
em face da Sentença de fls. 130/134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, fixando o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

Razões recursais apresentadas às fls. 153/154, nas quais a defesa pugna pelo afastamento da aplicação de maus antecedentes com a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, devendo ser redimensionada a pena-base fixada em desfavor do apelante, sob o argumento de que não há nos autos qualquer comprovante acerca da existência de antecedentes.

Contrarrazões (fls. 155/156) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 9546812).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR MANOEL DE JESUS FORTUNATO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como do crime previsto no art. 307 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, fixando o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

Nas razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento da aplicação de maus antecedentes com a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, devendo ser redimensionada a pena-base fixada em desfavor do apelante, sob o argumento de que não há nos autos qualquer comprovante acerca da existência de antecedentes.

A despeito dos argumentos defensivos, depreende-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, bem como a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e não aplicação do tráfico privilegiado.

Explico.

Não obstante a alegação formulada pela defesa, de que a valoração negativa dos maus antecedentes ocorreu sem que houvesse nos autos comprovação acerca da existência dos aludidos antecedentes, consoante se extrai do feito, por ocasião da realização da audiência de custódia, o plantão de flagrantes elaborou certidão relativa aos registros criminais do acusado que se encontra acostada às fls. 52.

Outrossim, analisando os termos da Sentença proferida, verifica-se que o Magistrado
a quo,
ao

mencionar a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, apontou a aludida certidão como fundamento a embasar a não incidência da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Com efeito, consoante entendimento firmado pelo STJ, é desnecessária juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo-se informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE DECISÃO CARTORÁRIA. PROVA. MAUS ANTECEDENTES. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ 1. Restou consignado que nos autos consta documentação hábil que comprove a reincidência. Não é possível rever tal entendimento sem analisar o conjunto fático-probatório dos autos, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, não há necessidade de juntar certidão cartorária como prova de maus antecedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1859229 GO 2021/0083838-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

Por conseguinte, em alegações finais, o Ministério Público apontou a existência de reincidência do réu em relação aos autos n.º 0300663-17.2020.8.05.0079, que tramita perante o Tribunal de Justiça da Bahia, também pelo crime de tráfico de drogas (fls. 113/114), sendo certo que, em consulta realizada ao sítio eletrônico do referido Tribunal, constatou-se a informação de trânsito em julgado do recurso de apelação interposto ocorrida em 02/02/2023.

Assim, considerando que há registros nos autos acerca dos antecedentes do réu, entendo que o Magistrado de 1º grau agiu de forma acertada ao valorar negativamente os maus antecedentes.

No mesmo sentido, embora o apelante tenha pugnado pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”), o Sentenciante afastou corretamente sua incidência em razão da existência de maus antecedentes, conforme argumentado.

Nessa linha:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe o redutor do tráfico privilegiado ao paciente portador de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 923.051; Proc. 2024/0222409-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06/09/2024)

No mais, no que se refere à pena fixada, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por essas razões, a pena aplicada deve ser mantida conforme fixada pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.